Tribunal: STF
Processo: MS 40586
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. 

DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão desta Suprema Corte que determinou o arquivamento da PET 13015, peticionada pelo ora impetrante.

O impetrante requereu o parcelamento das custas.  Em 11/11/2025 deferi o pedido (Doc. 12).

Em 4/1/2026 o impetrante peticiona novamente (Doc. 16). Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a restituição do valor pago a título de primeira parcela das custas.

Alega que em razão da natureza difusa do objeto do presente mandamus, bem como por se tratar de “defesa de interesses coletivos e da moralidade administrativa”, pleiteia o deferimento da gratuidade judiciária.

É o relatório. DECIDO.

A gratuidade de Justiça remete à noção de um mínimo existencial, possibilitando àqueles com insuficiência de recursos que não sejam privados, indevidamente, do direito de acesso à Justiça (CRFB/88, art. 5º, XXXV).
No caso, o impetrante pugna pela concessão da gratuidade de justiça, justificando o pedido com base na “natureza difusa do objeto”.

A justificativa utilizada não atende o requisito legal previsto para a concessão do benefício pleiteado. Entendo que não restou comprovada sua condição de hipossuficiência econômica. 

Dessa forma, indefiro o benefício de gratuidade de justiça pleiteado, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC, condicionando a interposição de eventual recurso ao recolhimento das custas processuais.

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente